Tribunal: TJPA
Processo: 0800394-43.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5894 - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800394-43.2021.8.14.0043

APELANTE: ROMAXIEL ALVES PINHEIRO, ROBERTO CARLOS BRITO VALADARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO E CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 E ART. 180 DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS POR BUSCA PESSOAL ILEGAL. REJEITADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A INDICAR A LEGALIDADE DA MEDIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS PROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A INDICAREM A TRAFICÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ambos os apelantes pleiteiam a nulidade das provas, por força da ilegalidade da busca pessoal realizada, com a nulidade de todas as provas derivadas. Todavia, as circunstâncias fáticas indicam que não houve qualquer ilegalidade na medida, pois os policiais receberam autorização para ingresso na embarcação e realizaram a revista nos acusados, localizando entorpecentes e a
res furtiva
. Dessa feita, não há que se falar em ilegalidade do conjunto probatório, ante a ausência de afronta a normas legais e constitucionais na produção das provas. Preliminar rejeitada.

2. Nos autos, consta laudo toxicológico provisório e definitivo, bem como auto de apresentação e apreensão a indicar a materialidade, tanto do crime de tráfico de entorpecentes, quanto do crime de receptação, haja vista que o réu não logrou êxito em provar a origem lícita da posse do celular. Sendo assim, a condenação deve ser mantida.

3. Não procede a alegação de desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio, a partir do momento em que as circunstâncias fáticas indicam a traficância, a exemplo da própria confissão dos acusados em sede policial, assim como diante da declaração de ambos, em juízo, de que jamais fizeram uso de entorpecentes, negando, assim, a condição de usuários. Sendo assim, com base no art. 28, §2º da Lei de Drogas, a condenação há de ser mantida.

4. A dosimetria penal encontra-se de acordo com os preceitos legais e constitucionais de individualização da pena, devendo serem mantidas ambas as penas, embora ajustada a forma de cálculo do acusado Roberto Carlos Brito Valadares.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/11/ a 29/11/2022,
à unanimidade,
em CONHECER dos Recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por ROMAXIEL ALVES PINHEIRO e ROBERTO CARLOS BRITO VALADARES em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Portel/PA, em 11.05.2022 (Num. 9878506), nos autos da Ação Penal nº 0800394-43.2021.8.14.0043 (sistema PJE), na qual foram condenados, respectivamente, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, pelo crime de tráfico privilegiado de entorpecentes (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06), e 05 (cinco) anos de reclusão e 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, pelos crimes de tráfico privilegiado de entorpecentes (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06) e receptação (art. 180 do CP/40).

Em suas razões recursais (Num. 9878530), o apelante Romaxiel alega
error in judicando
do juízo
a quo,
pleiteando a reforma da sentença para declarar a nulidade do conjunto probatório, em decorrência da ilegalidade da busca pessoal realizada no acusado, a macular todas as provas derivadas. Diante disso, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para posse de entorpecentes para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e ainda a aplicação do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

O acusado Roberto Carlos (Num. 9878533), por sua vez, reitera as alegações já feitas pelo outro apelante, acrescentando a impugnação à condenação pelo crime de receptação, por entender que não ficou provado nos autos o conhecimento do réu quanto à ilicitude do celular que possuía, motivo porque requer sua absolvição também quanto ao crime do art. 180 do CP/40.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões aos recursos sob o Num. 9878538 e Num. 9878539, ambas refutando as alegações da defesa e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento dos recursos, consoante parecer de Num. 10471415.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 - Da preliminar de nulidade das provas por ilegalidade da busca pessoal

A defesa alega a nulidade do conjunto probatório, pois teria nascido de buscas pessoais ilegais realizadas nos acusados, sem a devida justa causa para tanto, o que macularia a validade de todas as demais provas obtidas por derivação. Por força de referida nulidade, requer a absolvição da ré por ausência de provas da autoria e materialidade delitiva.

Pois bem. A despeito das alegações da defesa, de que as buscas pessoais (revistas) nos acusados foram feitas de modo ilegal, sem que houvesse autorização para tanto ou fundadas razões a justificá-las, entendo que as provas ali obtidas foram coletadas de forma lícita, sem qualquer ofensa a normas constitucionais ou legais, as quais tornassem-nas ilícitas, nos termos do art. 157 do CPP.

Primeiramente, frise-se que a legislação pátria autoriza a realização de busca pessoal sem prévio mandado judicial, nos termos do art. 244 do CPP
(“
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”),
embora o mesmo não aconteça com a busca domiciliar, que somente se legitima à luz da autorização judicial.

No caso dos autos, os policiais solicitaram autorização para ingressar na embarcação e, somente após tal autorização, vislumbraram o acusado Romaxiel no comando do barco, demonstrando nervosismo exacerbado, o que, aliado às informações previamente obtidas quanto à possibilidade de estarem auxiliando um fugitivo da justiça, fez com que os agentes realizassem a busca pessoal. Embora a jurisprudência dos tribunais superiores venha se mostrando cada vez mais rigorosa na apreciação da legalidade de tais medidas, ao exigir que a ação policial seja pautada em fundadas razões de suspeita e não somente em intuições ou especulações, entendo que o contexto dos autos justificou a medida e de modo algum violou qualquer preceito legal ou constitucional.

Não se propõe a violação aos direitos e garantias fundamentais dos acusados, mas que tais direitos sejam ponderados, em situações excepcionais, nas quais a necessidade de tutela da segurança pública e da proibição da proteção deficiente (que exige do Estado uma ação efetiva, respondendo aos anseios sociais pelo combate à criminalidade) demandem.

Destarte, não assiste razão aos apelantes no que diz respeito à nulidade do auto de prisão em flagrante e nem quanto ao pleito de absolvição, devendo a sentença ser mantida nos seus termos, como se verá à frente.

II.2 – Dos pedidos de absolvição por insuficiência de provas

Ambos os apelante pleiteiam a reforma do julgado, com sua absolvição por suposta insuficiência de provas para sustentar a condenação, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

Pois bem. Segundo a denúncia, os acusados foram presos em flagrante delito pela posse de 07 (sete) porções de maconha, mais uma peteca da mesma substancia, além de dois aparelhos celulares, um da marca Samsung J4 cor rosa e outro da mesma marca, modelo A20S. Segundo consta na peça acusatória, os dois acusados foram presos em flagrante delito após abordagem policial, que encontrou os entorpecentes após revista pessoal realizada nos cidadãos. Os policiais foram averiguar a embarcação, após denúncias anônimas feitas, as quais diziam que duas pessoas estariam comercializando drogas no local. Que quatro porções de maconha e mais uma peteca da mesma substancia foram encontradas com o acusado Roberto Carlos, juntamente com os dois aparelhos celulares (sendo constatado que se tratavam de aparelhos celulares roubados de uma ambulancha, em 29.04.2021). O restante dos entorpecentes estavam com o acusado Romaxiel.

Como provas de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, tem-se o auto de apresentação e apreensão de 07 porções de maconha, 01 peteca de maconha, os dois aparelhos celulares - Num. 9878426 - Pág. 10; laudo de constatação provisório, indicando a apreensão de 08 porções de maconha, pesando aproximadamente 72,9 gramas - Num. 9878426 - Pág. 11/12; auto de entrega do aparelho celular à vítima Elaine Pinto Miranda - Num. 9878426 - Pág. 14; laudo toxicológico definitivo, indicando que a substância apreendida com os acusados consistia em 07 (sete) porções de erva seca, sendo uma pequena acondicionada em saco plástico, pegando 0,1 grama e outras 06 (seis) maiores, pegando 50,5 gramas e ainda uma substancia petrificada amarelada, envolvida em fita adesiva, pesando 22,7 gramas, confirmando tratarem-se de maconha e cocaína - Num. 9878429 - Pág. 1/2.

Em relação à autoria delitiva, os dois agentes policiais ouvidos em juízo foram uníssonos e minuciosos em descrever como se deu a ação policial, que culminou com a prisão dos dois acusados (Num.
9878465/
Num.
9878467 e Num. 9878471/ Num. 9878473
), comprovando, portanto, a autoria de ambos.

Os informantes ouvidos em juízo prestaram informações sobre a conduta social dos acusados, porém, inaptas a afastar a culpabilidade pelos crimes apurados (
Num. 9878474 a Num. 9878475 e Num. 9878482
). Embora a mãe do acusado Romaxiel, Sra. Maria Alves, negue que seu filho tenha sido preso com a droga, afirmando que a droga foi plantada, tal testemunho somente encontra amparo nas declarações dos próprios acusados, a acusar os dois agentes policiais de terem forjado o flagrante delito, sem apresentar qualquer prova a embasar suas alegações. Sequer o pai do acusado, que teria presenciado toda a ação, foi arrolado pela defesa.

Destarte, entendo que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 encontram-se provadas nos autos, sendo forçosa a condenação dos dois acusados, como feito em sentença.

II.3 – Do pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas

Os apelantes requerem, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de posse de entorpecentes para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, que assim preceitua:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

[...]

(Grifei)

Tenho que a questão não demanda maiores digressões, considerando as declarações prestadas por ambos os acusados, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa e assistidos por seu defensor constituído, de que não usam e jamais foram usuários de drogas. Nesse sentido, o acusado Romaxiel afirmou (Num. 9878486):

que nunca vendeu droga, nem nunca se envolveu com isso; que nunca fez uso de droga; que não fuma; que sobre o celular, nada sabe;

O acusado Roberto Carlos, por sua vez, asseverou (Num. 9878493):

que nunca vendeu drogas; que nunca fez uso de drogas; que não fuma nenhum tipo de droga;

Ora, totalmente inviável a tese de desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, quando é elementar do tipo penal que a posse da droga se faça para consumo próprio se os dois acusados declararam não fazerem uso de drogas. Logo, qual seria, então, a justificativa para portarem consigo as 07 (sete) porções de maconha?

Destarte, mais uma vez acertada a condenação dos acusados como incursos nas penas do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II.4 – Do pedido de aplicação da pena no mínimo legal quanto ao acusado Roberto Carlos e dos pleitos de aplicação do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Ambos os acusados impugnam a dosimetria penal realizada pelo juízo de origem, pedindo a aplicação do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e, especificamente o acusado Roberto Carlos, pedindo a fixação da pena-base no mínimo legal, já que esta teria sido fixada em 06 (seis) anos, sem que houvesse a valoração negativa de qualquer circunstância judicial.

Quanto ao pedido de aplicação da minorante, a simples leitura da sentença evidencia que tal benefício legal foi concedido aos dois acusados, tendo o juízo
a quo
consignado:

DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU ROBERTO CARLOS BRITO VALADARES.

[...]

A ré [sic] faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação, de modo que diminuo em 1/6 (um sexto) a pena.

[...]

DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU ROMAXIEL ALVES PINHEIRO.

[...]

O réu faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação, de modo que diminuo em 1/6 (um sexto) a pena.

Sendo assim, uma vez que foi aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, mais uma vez nada há a ser reparado na sentença. O mesmo se diga quanto ao pedido do acusado Roberto Carlos, de fixação da pena-base no mínimo legal.

Isso porque, analisando detidamente os termos da sentença, tem-se que o apelante foi condenado a dois delitos distintos, um de tráfico de entorpecentes e outro de receptação. O primeiro, apresenta em seu preceito secundário a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão (art. 33 da Lei nº 11.343/06. O segundo, pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 180 do CP/40).

Pois bem. Ao realizar a dosimetria, errou de fato o juízo
a quo,
pois aplicou o sistema de cumulo material de penas, referente ao concurso material entre os dois crimes, já na primeira fase da dosimetria, o que induziu a defesa em erro, ao achar que a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal, senão vejamos. Disse o magistrado em seu julgamento (Num. 9878506 - Pág. 6):

Ao réu caberia abstratamente a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa com relação ao crime do art. 33, caput, Lei 11.343/06, e de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa com relação ao crime do art. 180, caput, do CPB, praticados em concurso material de crimes, devendo assim serem somadas as penas.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Claramente, o juízo aplicou a pena-base do crime de tráfico de entorpecentes no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e também a pena-base do crime de receptação no mínimo legal, de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, realizando a soma de ambas já na primeira fase da dosimetria, por equívoco. Não existem agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, o que manteve a pena provisória no mesmo patamar.

Em 3ª fase de dosimetria, percebe-se que o equívoco do magistrado acabou por favorecer a defesa, na medida em que a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, especifica para o crime de tráfico de entorpecentes, incidiu também sobre a pena do crime de receptação. Sendo assim, a despeito de estar evidenciado erro na dosimetria do magistrado de origem, pois as regras do concurso de crimes somente incidiriam após a individualização de cada pena, tenho que tal erro gerou uma pena menor do que a devida, motivo porque deixo de reformar a pena, ante a vedação à
reformatio in pejus.

II.5 – Do pedido de absolvição também do crime de receptação quanto ao acusado Roberto Carlos.

O acusado Roberto Carlos, único condenado pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do CP/40, pugna ainda pela absolvição de referido delito, pois não teria consciência da ilicitude do bem, consistente no aparelho celular marca Samsung, modelo J4, cor rosa, da vítima Elaine Pinto Miranda, subtraído durante assalto à ambulancha municipal e que teria como suposto autor o irmão do acusado, Yan Carlos Brito Valadares.

Como provas da materialidade delitiva, tem-se o auto de apresentação e apreensão do celular de Num. 9878426 - Pág. 10 e ainda o auto de entrega do bem à vítima (Num. 9878426 - Pág. 14). A vítima somente foi ouvida em sede policial, confirmando que o aparelho fora subtraído durante o roubo à ambulancha (Num. 9878426 - Pág. 13).

O art. 180 do CP, ao tipificar o crime de receptação, dispõe:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

[...]

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

Quanto à figura do delito, tem-se como elemento volitivo intrínseco ao tipo penal o dolo, consistente na plena representação da realidade e ainda a intenção, livre e consciente, de praticar a conduta. No caso do crime de receptação, é imperioso que o agente tenha consciência da ilicitude da origem do produto adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Acerca do crime de receptação e da comprovação de suas elementares, diz a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE NÃO OBSTANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO NÃO APONTADO. SÚMULA 284/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CRIME DE RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DO BEM EM PODER DO AGENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. OFENSA AO ART. 156 DO CPP NÃO EVIDENCIADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.1. Não se conhece de tese recursal não enfrentada pela Corte de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Inteligência da Súmula 211/STJ. Não sendo indicado o dispositivo legal tido por violado, incide o óbice da Súmula 284/STF. 2. Estando devidamente fundamentada a condenação com base na prova dos autos, a pretendida revisão do entendimento, com vistas à absolvição dos réus, encontra óbice na Súmula 7/STJ.3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).4. A concessão de habeas corpus de ofício dá-se por iniciativa do juiz, nas hipóteses em que constatada a ocorrência de manifesta ilegalidade, não se prestando a suprir falhas na interposição do recurso. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.859.933/SC, de Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro (DJe 01/04/2022), pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), assentou a seguinte tese: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro." 3. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela materialidade e autoria delitivas, a inversão do julgado demandaria necessário revolvimento fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 680.878/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante não indicou o dispositivo legal tido por violado, o que implica na deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). 2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito de receptação. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para se concluir pela absolvição do acusado, em razão da ausência de dolo, uma vez que o acusado não tinha consciência da origem espúria do veículo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.039.013/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

(Grifei)

No caso dos autos, o acusado não logrou êxito em provar a origem lícita da posse do celular. Os dois acusados alegam que foram torturados para assumir a autoria dos crimes, mas não consta qualquer prova nos autos de tal alegação. Pelo contrário, tem-se o depoimento de dois agentes policiais declinando que os telefones foram encontrados com ele, após revista pessoal, servindo como prova para a condenação. Assim, fato é que o aparelho foi encontrado na posse do acusado e é oriundo de roubo anterior, sendo que não foi informado pelo réu como adquiriu o celular, o preço pago, nada, limitou-se a dizer que foi “plantado” em sua mochila (
[Num. 9878492
).

Mais uma vez, não prosperam as alegações da defesa, devendo a sentença ser mantida em sua íntegra.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2022